Tribunal: CARF
Processo: 10314.001460/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10314.001460/2009-11
ACÓRDÃO
3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA CENTRAL DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE TRABALHADORES EM
METALURGIA -UNIFORJA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Regimes Aduaneiros
Exercício: 2011
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte comprovar o adimplemento do compromisso
relativo ao Drawback, mediante a demonstração de que ocorreram
exportações vinculadas ao citado regime e ao correspondente ato
concessório e que os produtos exportados decorrem da industrialização da
matéria-prima importada ao amparo do Drawback.
DRAWBACK. MODALIDADE SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
EXPORTAÇÕES. INADIMPLEMENTO.
Somente comprovam o adimplemento do Drawback Registros de
Exportação que contenham o código de operação específico desse regime
e estejam vinculados ao correspondente ato concessório. Inexistindo prova
de que os Registros de Exportação apresentados pelo interessado
acobertam produtos em cuja industrialização tenham sido empregadas
mercadorias importadas sob o regime Drawback, cabe ao Fisco exigir os
impostos que ficaram suspensos por ocasião da importação e respectivos
consectários legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 534
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
2
Mariel Orsi Gameiro – Relatora

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anna Dolores Barros de
Oliveira Sa Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves, Cynthia Elena de Campos, Leonardo Honorio dos
Santos, Mariel Orsi Gameiro, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos e direitos debatidos no presente processo
administrativo fiscal, peço vênia para me utilizar do relatório constante à decisão de primeira
instância:
Trata o presente processo de impugnação contra a exigência de créditos
tributários, relativos a Imposto de Importação, Imposto sobre Produtos
Industrializados, Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
incidente na Importação (CofinsImportação) e Contribuição para os Programas de
Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na
Importação (PIS/Pasep-Importação), acrescidos de juros de mora e multas, que
perfaziam, na data da autuação, o valor total de R$ 445.651,32, objeto dos Autos
de Infração de fls. 04-37.
Na descrição dos fatos contida no relatório anexo aos Autos de Infração, a
autoridade tributária inicialmente discorre sobre as regras gerais do Regime
Aduaneiro Especial de Drawback, princípio da vinculação física, prazo decadencial
para constituição dos créditos tributários suspensos, competências da Secretaria
de Comércio Exterior (Secex) e da Secretaria da Receita Federal (RFB), e
comprovação das operações relacionadas ao regime.
No tocante a este último tópico, o Auditor-Fiscal autuante ressalta que
exportações não enquadradas no código específico de operação especial de
Drawback, no campo 2-a do Registro de Exportação (RE), e não vinculadas ao Ato
Concessório, por meio do campo 24 (Dados do Fabricante) não podem ser aceitas
para a liquidação do compromisso de exportar, conforme legislação citada às fl.
29.
Ainda conforme o relato, a empresa foi intimada a apresentar documentos
relacionados ao Ato Concessório no 20050223747, referente a Drawback
Fl. 535
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
3
modalidade suspensão, havendo entregue parte da documentação solicitada (fl.
38).
A importação amparada pelo Drawback foi processada com base na Declaração de
Importação (DI) no 05/0852350-2, de 10/08/2005 (fls. 89-98 e 102-105). De
acordo com os dados expostos às fls. 34-35, o exame dos RE e demais
documentos apresentados pela beneficiária do regime revelou que a maior parte
dos insumos adquiridos (69,089%) não foi exportada, observando o princípio da
vinculação física.
Para comprovação do adimplemento do regime, a fiscalizada apresentou RE
enquadrados como exportação normal (fls. 205-342) e outros vinculados a Ato
Concessório diverso (fls. 363-384). Assim, esses RE foram desconsiderados pela
fiscalização, com base na legislação do regime Drawback indicada no mencionado
relatório, bem como na jurisprudência administrativa.
O agente fiscal acrescenta que a beneficiária praticou operações que não
compactuam com o regime que lhe foi outorgado, tendo sido demonstrado que o
fabricante não utilizou corretamente os insumos importados com benefício na
industrialização de produtos para serem exportados.
Além disso, o beneficiário não comprovou dentro do prazo legal o adimplemento
das obrigações constantes do Ato Concessório, mediante apresentação ao Decex,
do Relatório de Comprovação de Drawback, o que resultou, findo o período de
vigência previsto no Ato Concessório, na condição de inadimplente total perante o
Siscomex. Com base no percentual de insumos cuja industrialização e exportação
não foram comprovadas pelos RE apresentados, a fiscalização apurou a parcela
dos tributos suspensos por ocasião da importação que deve ser exigida, conforme
demonstrativos de fls. 37.
Cientificada do Auto de Infração em 18/02/2009, conforme fls. 05, 10, 15 e 20, a
interessada apresentou a impugnação de fls. 391-399, em 20/03/2009, por meio
da qual expõe as seguintes razões de defesa:
1) o auto de infração deve ser anulado, uma vez que a operação drawback foi
efetivamente realizada pela impugnante, não podendo ensejar a tributação
pretendida, com imposição de multa;
2) não se pode restringir a comprovação da operação à vinculação física da
Declaração de Importação (DI) e do Registro de Exportação (RE) ao Ato
Concessório expedido pelo Secex, para a manutenção do beneficio fiscal;
3) decisões emanadas pelo Conselho dos Contribuintes determinam que bastará
ao contribuinte a comprovação por meio da DI e RE de que os insumos
importados foram utilizados, o que é suficiente para a manutenção do beneficio
fiscal, não sendo obrigatória a vinculação ao Ato Concessório, comprovação esta
já demonstrada com a juntada de toda a documentação;
Fl. 536
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
4
4) porque partes desses Registros de Exportação não foi vinculada ao Ato
Concessório, a fiscalização entendeu que deverão se sujeitar a tributação como se
as mercadorias não tivessem sido exportadas;
5) a autoridade administrativa se atém ao princípio da vinculação física, que
evidentemente é valido, pois é regra fundamental para a operação de drawback,
contudo, distorce por completo o conceito do referido princípio;
6) o aludido princípio não se caracteriza pela vinculação entre a DI e RE e Ato
Concessório, sendo tal fato mero registro formal da operação; o que configura o
princípio da vinculação física é que os insumos importados com beneficio fiscal
sejam efetivamente empregados na industrialização dos produtos a serem
exportados;
7) o descumprimento de formalidades e obrigações acessórias, tais como a
vinculação do AC ao RE, enquadramento no Siscomex, pela indicação de código de
operação etc, não é suficiente para caracterizar o inadimplemento do
compromisso de exportar, fixado em Atos Concessórios de Drawback;
8) tendo ocorrido a exportação da mercadoria compromissada nos respectivos
Atos Concessórios, em quantidade, qualidade e preço determinado, tem-se por
resolvida a pendência, tornando-se inexigíveis os tributos suspensos;
9) as exportações se realizaram, visto que o próprio Auditor Fiscal atesta que
foram apresentados todos os Registros de Exportação, todavia, enquadrados
como exportação normal, porém, desconsiderou tais exportações, com o
argumento de que não constam na base de dados do Siscomex, ou seja, baseado
em mera obrigação acessória, deixou de considerar exportação efetivamente
existente e comprovada;
10) comprovada a aplicação dos insumos importados sob o regime do drawback
suspensão em mercadorias que foram industrializadas, não há como ser declarada
a perda do direito ao incentivo fiscal;
11) deve-se considerar comprovado o cumprimento do ato concessório, ainda que
sem integral vinculação física entre o produto importado e as mercadorias
exportadas;
12) o lançamento tributário é nulo porque lastreado em presunção fiscal, fruto de
arbitramento, sendo írrito o crédito constituído, frente ao princípio constitucional
da legalidade, e se vier a ser inscrito em dívida ativa, será nulo, ocorrendo o
mesmo sobre a execução fiscal, incidindo os arts. 586 e 618, I, do Código de
Processo Civil;
13) o auto de infração, como ato administrativo-fiscal, sem motivação adequada e
pertinente, é ato administrativo nulo e ineficaz, porque sendo sempre vinculado e
regrado, deve ficar de acordo com as previsões legais pertinentes;
14) por fim, requer:
Fl. 537
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
5
a) seja a impugnação encaminhada ao Sr. Auditor Fiscal da Receita Federal do
Brasil, para as devidas informações;
b) caso necessário, a juntada de documentos pertinentes ao processo
administrativo, que auxilie na efetiva comprovação das exportações das
mercadorias;
c) seja julgado insubsistente o auto de infração, pelas razões acima expostas;
d) sejam todas as intimações encaminhadas ao endereço da Impugnante e
também ao endereço do procurador signatário, inclusive comunicação na integra
com cópia da decisão, como corolário do contraditório, da ampla defesa e do
direito de resposta.
A 7a Turma da DRJ/FOR, em 21 de setembro de 2017, decidiu pela improcedência
da impugnação, sob os termos da seguinte ementa:
ASSUNTO: REGIMES ADUANEIROS Data do fato gerador: 10/08/2005 DRAWBACK.
MODALIDADE SUSPENSÃO. EXPORTAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. É ônus do
contribuinte comprovar o adimplemento do compromisso relativo ao Drawback,
mediante a demonstração de que ocorreram exportações vinculadas ao citado
regime e ao correspondente ato concessório e que os produtos exportados
decorrem da industrialização da matéria-prima importada ao amparo do
Drawback.
DRAWBACK.
MODALIDADE
SUSPENSÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DE EXPORTAÇÕES. INADIMPLEMENTO. Somente comprovam o
adimplemento do Drawback Registros de Exportação que contenham o código de
operação específico desse regime e estejam vinculados ao correspondente ato
concessório. Inexistindo prova de que os Registros de Exportação apresentados
pelo interessado acobertam produtos em cuja industrialização tenham sido
empregadas mercadorias importadas sob o regime Drawback, cabe ao Fisco exigir
os impostos que ficaram suspensos por ocasião da importação e respectivos
consectários legais. Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
O contribuinte apresentou tempestivo recurso voluntário, no qual repisa os
argumentos postos em sede de impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, portanto, dele
tomo integral conhecimento.
Cinge-se a controvérsia na exigência de tributos incidentes em operação
internacional, tendo em vista, segundo a fiscalização, o cumprimento de obrigações acessórias
Fl. 538
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
6
necessárias à vinculação dos registros de exportação aos insumos utilizados, para fazer jus à
suspensão tributária do regime de drawback.
Na impugnação e no recurso voluntário, o contribuinte se vale apenas do
argumento relativo à vinculação física – controvérsia costumeira aos processos da presente
natureza, contudo, não foi essa a razão pela qual os tributos suspensos foram cobrados, tendo
sido porque os registros de exportação cobrados não se referem ao drawback (códigos diferentes),
sem que, em nenhuma fase do processo, o contribuinte tenha feito prova de que seria mero
equívoco de preenchimento.
Foram apresentados nos processos atos concessórios e documentos que não são
objeto do auto de infração aqui debatido.
Nesse sentido, entendo que bem caminhou a decisão de primeira instância, que,
além de reforçar que não se trata de controvérsia sobre vinculação física, aponta as provas
colacionadas e a devida análise da impossibilidade de se vincular os registros de exportação
contestados ao regime
CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE O REGIME DRAWBACK MODALIDADE SUSPENSÃO
O regime aduaneiro especial de Drawback, modalidade suspensão, consiste na
dispensa do pagamento dos tributos incidentes na importação de mercadorias,
mediante compromisso de que sejam integralmente empregadas na
industrialização de produtos destinados à exportação, conforme dispõe o inciso II
do art. 78 do Decreto-lei no 37, de 18 de novembro de 1966, restabelecido por
força do art. 1o, inciso I, da Lei no 8.402, de 9 de janeiro de 1992, disciplinado nos
arts. 335 e seguintes do Decreto no 4.543/2002 e Portaria Secex no 14/2004 –
DOU 23/11/2004 (atos normativos vigentes à época dos fatos em causa).
Em conformidade com a legislação de regência, suspende-se a exigência dos
referidos tributos, até que o beneficiário cumpra o compromisso promover
exportação que atenda aos requisitos fixados em Ato Concessório, expedido pela
Secretaria de Comércio Exterior – SECEX. Realizada a exportação nos termos
preestabelecidos, configura-se a isenção, mediante a exclusão do crédito
tributário. Por outro lado, não comprovada a exportação que atenda as condições
a que se sujeita o regime, fica restabelecido o crédito tributário, tornando-se
exigíveis os tributos devidos em razão da importação, acrescidos dos encargos
legais.
Cumpre ressaltar que, conforme determinava o art. 120 do Decreto no
4.543/2002, então vigente, que tem como base legal o art. 179 do Código
Tributário Nacional (CTN), e o art. 139 da Portaria Secex no 14/2004, para
reconhecimento da isenção ao final do regime, cabe ao beneficiário fazer prova
do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos exigidos em lei
ou contrato, mediante apresentação dos documentos comprobatórios do
adimplemento do regime Drawback.
Fl. 539
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
7
Assim, em se tratando de Drawback, a lei atribui ao contribuinte o ônus de
comprovar as exportações vinculadas ao regime e ao correspondente ato
concessório e que os produtos exportados decorrem da industrialização da
matéria-prima importada com o incentivo fiscal. Na falta de comprovação, cabe à
Secretaria da Receita Federal do Brasil exigir os impostos suspensos por ocasião
da importação, visto que, nessa hipótese, deve-se aplicar o regime normal de
tributação.
A legislação de regência do incentivo fiscal estabeleceu o procedimento, a cargo
dos beneficiários, para comprovação das exportações realizadas em cumprimento
ao Drawback, que se concretiza por intermédio do módulo específico de
Drawback do Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a partir da
data limite para exportação.
Para esse fim, as Declarações de Importação (DI) e os Registros de Exportação (RE)
devem ser indicados no módulo específico de Drawback do Siscomex e estar
necessariamente vinculados ao regime Drawback e ao Ato Concessório. Nos RE
essa vinculação se dá mediante indicação, no campo 2-a, do código de
enquadramento na operação de Drawback, devendo ainda ser informado o
número do Ato Concessório no campo 24 do documento de exportação.
A liquidação do compromisso de exportação, com o consequente adimplemento
do Regime de Drawback, modalidade suspensão, ocorrerá mediante exportação
efetiva do produto previsto no Ato Concessório de Drawback, na quantidade,
valor e prazo nele fixados, comprovada mediante os procedimentos acima
referidos.
Alternativamente, o beneficiário poderá promover a devolução ao exterior da
mercadoria não utilizada ou a destruição da mercadoria imprestável ou da sobra,
sob controle aduaneiro, ou, enfim, destinar a mercadoria remanescente para
consumo interno, mediante o recolhimento dos tributos (art. 342 do Decreto no
4.543/2002). Em caso de descumprimento do compromisso de exportação ou
ainda de quaisquer outras condições previstas no ato de concessão, será
declarado o inadimplemento do Regime de Drawback.
A questão debatida no processo consiste em saber se houve ou não comprovação
do cumprimento do compromisso de exportação vinculado ao Drawback,
formalizado por meio do ato concessório objeto da autuação, ou da adoção de
alguma das providências indicadas no art. 342 do Decreto no 4.543/2002,
mediante apresentação dos documentos previstos na legislação.
Ressalte-se que, embora a autoridade tributária faça alusão ao princípio da
vinculação física entre insumo importado e produto exportado, pelo que se
depreende do relatório fiscal, em verdade, o motivo da autuação não se baseia no
descumprimento do referido princípio, mas unicamente na falta de comprovação
documental de parte das exportações compromissadas.
Fl. 540
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
8
DA FALTA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO COMPROMISSO DE
EXPORTAÇÃO RELATIVO AO REGIME DRAWBACK
A fiscalização afirma que alguns dos Registros de Exportação apresentados pela
defendente não são aptos a comprovar o compromisso relativo ao regime
Drawback porque estão enquadrados como “exportação normal” (fls. 205-342) e
alguns estão vinculados a Ato Concessório diverso daquele objeto da auditoria
(fls. 363-384).
Cabe observar que, em se tratando de exportação relacionada a Drawback, a
legislação de regência impõe de forma clara a obrigatoriedade de vinculação
documental entre a mercadoria importada e o produto a ser exportado ao
amparo do regime, por meio do Registro de Exportação. Assim previa o art. 352
do Decreto no 4.543/2002, vigente à época:
Art. 352. A utilização do regime previsto neste Capítulo será registrada no
documento comprobatório da exportação. Cumpre observar que o Registro de
Exportação (RE) no Siscomex consiste no conjunto de informações de natureza
comercial, financeira, cambial e fiscal que caracterizam a operação de exportação
de uma mercadoria e definem o seu enquadramento.
Para operacionalizar a exigência, atinente à prestação dessas informações pelo
exportador, e viabilizar o controle fiscal, foram criados campos próprios no
Registro de Exportação (RE), para vinculação desse documento ao regime
Drawback e ao respectivo Ato Concessório.
As tabelas com os códigos utilizados no preenchimento do RE estão disponíveis
no próprio Siscomex e no endereço eletrônico do Ministério da Indústria,
Comércio Exterior e Serviços (atual denominação do antigo Ministério do
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior). De acordo com as mencionadas
tabelas, o código de enquadramento da operação de exportação normal é 80000.
Já o código referente a exportação relativa a drawback, modalidade suspensão, é
81101. A Portaria Secex no 14/2004 assim determinava:
Art. 134. Na comprovação ou habilitação ao Regime de Drawback, os documentos
eletrônicos registrados no SISCOMEX utilizarão somente um Ato Concessório de
Drawback. [...]
Art. 139. Na modalidade suspensão, as empresas deverão comprovar as
importações e exportações vinculadas ao Regime, por intermédio do módulo
específico Drawback do Siscomex, no prazo de até 60 (sessenta) dias contados a
partir da data limite para exportação. [...]
Art. 141. As DI e os RE indicados no módulo específico Drawback do SISCOMEX
deverão estar necessariamente vinculados ao Ato Concessório em processo de
comprovação.
Art. 142. Não serão aceitos para comprovação do Regime, RE que possuam um
único CNPJ vinculado a mais de um Ato Concessório de Drawback. [...]
Fl. 541
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
9
ANEXO “G” EXPORTAÇÃO VINCULADA AO REGIME DE DRAWBACK
3. É obrigatória a vinculação do RE ao Ato Concessório de Drawback, modalidade
suspensão.
4. Somente será aceito para comprovação do Regime, modalidade suspensão, RE
contendo, no campo 2-a, o código de enquadramento constante da Tabela de
Enquadramento da Operação do SISCOMEX-Exportação, bem como as
informações exigidas no campo 24 (dados do fabricante). (destaquei) [...]
8. A industrial-exportadora deverá consignar no campo 24 (dados do fabricante),
além dos dados relativos ao fabricante-intermediário (se houver), as seguintes
informações:
[...] IV - número do seu Ato Concessório de Drawback, se for o caso;
Assim, de acordo com as normas de regência da matéria, depreende-se que
somente comprovam o adimplemento do Drawback Registros de Exportação
vinculados a esse regime especial, o que se evidencia por meio da indicação de
código específico no campo 2-a do documento, bem como da indicação do
respectivo ato concessório no campo 24, sendo vedada, para tal fim, a aceitação
de Registros de Exportação não vinculados.
Diante dessas regras, a conclusão que se impõe é que documento sem tal
vinculação representa exportação que não se refere a Drawback, não podendo,
assim ser considerado para fins de comprovação do regime. Por certo, não
havendo informação de que se trata de exportação amparada pelo Drawback e
vinculada a determinado ato concessório, não se terá como assegurar a
vinculação da exportação ao regime aduaneiro especial.
Vale dizer, em outras palavras, se o beneficiário deixa de apresentar documentos
que demonstrem a relação entre as exportações, o regime Drawback e o
respectivo ato concessório, não resta comprovado que foi cumprido o
compromisso assumido.
É certo que a legislação revela um aspecto formal, ao estabelecer procedimento
para a comprovação das exportações. Por outro lado, a informação no RE a
respeito de sua relação com o Drawback e com o respectivo ato concessório
reveste-se de inegável caráter material, na medida em que assegura a vinculação
da partida de mercadoria por ele amparada ao regime Drawback, reputando-se,
assim, imprescindível para conferir legitimidade ao incentivo fiscal fruído na
importação, em observância ao princípio da verdade material.
Não se trata, assim, de mera de obrigação acessória sem nenhuma consequência,
porquanto seu descumprimento representa a impossibilidade de atestar que dada
exportação está vinculada ao Drawback e a determinado ato concessório o que,
na inexistência de prova documental, conduz à ilação da falta de comprovação do
cumprimento do compromisso assumido, afetando, por conseguinte, o
reconhecimento do direito ao regime de tributação pleiteado.
Fl. 542
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
10
Destaque-se que, sendo a obrigação tributária ex lege e submetendo-se, a
Administração Tributária, ao princípio da estrita legalidade, diante dos comandos
normativos expressos, acima mencionados, torna-se imperioso concluir pela
inadmissibilidade dos Registros de Exportação que não contenham informações
pelas quais se possa estabelecer um vínculo com o regime Drawback e com o ato
concessório cujo adimplemento se pretende comprovar.
À vista das informações constantes dos autos não se nega a ocorrência de
diversas exportações realizadas pela empresa e isso é óbvio diante dos vários RE
apresentados pela defendente. Todavia, a questão que se propõe é se tais RE
estão efetivamente relacionadas com o Drawback e precisamente com o ato
concessório mencionado pela fiscalização, a qual logrou êxito em demonstrar que
parte deles não está.
O fato de a empresa ter realizado exportações, por si só, não prova que tais
operações estejam relacionadas a Drawback nem que se vinculem ao ato
concessório em causa. A vinculação não pode ser inferida apenas com base nos
demais dados constantes do RE, tais como descrição da mercadoria, peso,
quantidade, valor etc.
Por isso mesmo, a legislação somente admite como comprovação do Drawback RE
que contenham o código específico desse regime e vinculação ao ato concessório.
Compulsando o caderno processual às fls. 205-342 e 363-384, constata-se que
alguns dos RE apresentados pela fiscalizada não representam exportações
vinculadas a operações de Drawback.
Com efeito, os documentos não contêm no campo 2-a o código de
enquadramento referente a drawback (81101), mas o código 80000, que
corresponde a exportação normal, e também não indicam o número do Ato
Concessório no campo 24. Além disso, existem RE que se referem a Atos
Concessórios diferentes daquele objeto da auditoria (no 20050223747), ou seja, a
litigante pretende utilizar as mesmas exportações para comprovar o cumprimento
dos compromissos constantes de dois Atos Concessórios distintos.
Portanto, nesse passo, já se pode concluir que os citados RE não são aptos a
comprovar o cumprimento do regime Drawback. Ainda no tocante aos RE com
código de operação 80000, por não estarem vinculados ao regime drawback no
momento do despacho aduaneiro, as exportações ocorrerem mediante os
procedimentos fiscais próprios de uma exportação comum. Nesse caso, os
procedimentos para embarque da mercadoria são mais simples do que os
exigidos para uma exportação no regime Drawback, sem que seja efetuada a
fiscalização adequada nem sejam adotadas as cautelas próprias de uma
exportação vinculada a Drawback.
Não pode o exportador, após concluídos todos os procedimentos de despacho de
exportação e averbado o RE, utilizar-se de uma exportação efetuada no regime
comum para comprovar um Ato Concessório Drawback-Suspensão.
Fl. 543
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
11
Com efeito, já se consumaram as exportações com as quais se pretende
comprovar o adimplemento do drawback, sem que se pudesse proceder à
fiscalização no despacho aduaneiro, impossibilitando, neste estágio, que sejam
considerados os RE. Ressalte-se ainda que a legislação de regência do Drawback
estabelece forma e prazo para o beneficiário comprovar, perante a Secex, as
importações e exportações vinculadas ao regime.
Ainda que se aventasse terem sido cometidos supostos erros materiais no
preenchimento dos documentos de exportação, a sua retificação com vista
vinculá-los ao Drawback e a algum ato concessório, após a averbação e decorrido
o prazo legal para comprovação do cumprimento do regime, sujeita-se à anuência
da autoridade aduaneira e da Secex, conforme procedimentos previstos na
legislação vigente. Sem que tenha sido comprovado o deferimento de eventual
pedido de retificação, persiste a situação caracterizada por exportações não
vinculadas ao regime Drawback e ao ato concessório.
Nessa linha de raciocínio, ainda que fosse o caso de ter ocorrido mero erro formal
no preenchimento do RE, deixando-se de adotar o código do Drawback e de
informar o número do ato concessório, a fim de respaldar essa alegação, deveria a
impugnante, ao menos, ter oferecido prova do efetivo emprego dos insumos
importados na industrialização dos produtos exportados com base nos citados RE.
Com efeito, o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235/1972, com redação dada
pela Lei no 8.748/1993, determina que a impugnação deve mencionar os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as razões
e provas que o defendente possuir. Entretanto, nenhuma prova foi ofertada pela
defesa, com vista a demonstrar efetivamente a utilização das mercadorias
importadas na industrialização dos produtos exportados por meio dos referidos
RE.
Assim, não ficou provado que se trata de simples erro formal ou de
preenchimento incorreto dos documentos de exportação, porquanto não foi
comprovada a utilização dos insumos importados na produção das mercadorias
exportadas. Neste estágio de cognição, revela-se a impossibilidade de
reconhecer o adimplemento do regime sem que a beneficiária apresente
elementos probatórios pelos quais se possa estabelecer um vínculo entre os
insumos importados ao amparo do drawback e os produtos exportados por
meio dos citados RE.
Portanto, o contribuinte não logrou comprovar que cumpriu integralmente o
compromisso assumido e a consequência legal desse fato é tornarem-se exigíveis
os tributos incidentes sobre a parcela de insumos importados cuja industrialização
e exportação não foram comprovadas, conforme apurado pela fiscalização
(demonstrativo de fl. 34).
A situação não pode ser interpretada como cobrança de tributos por suposto
descumprimento de obrigação acessória, relativa à comprovação da exportação
Fl. 544
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
12
ou por ter havido suposto equívoco atinente aos dados informados nos
documentos de exportação (o que não restou comprovado).
A exigência tributária está sendo formulada porque, tendo ocorrido o fato
gerador na importação e no desembaraço dos insumos, nasceu a obrigação
tributária, porém os impostos não foram recolhidos por força da norma
excepcional que concedeu suspensão provisória, sob condição de que as
mercadorias importadas fosse empregadas na industrialização de produtos que
viessem a ser exportados.
Ocorre que, não comprovada, mediante documentação hábil, o atendimento da
condição estabelecida em lei para a dispensa definitiva dos tributos, a situação
consiste em descumprimento de obrigação principal, em razão da falta de
pagamento dos tributos devidos na importação, por ser inaplicável a norma de
Drawback que afastaria a tributação. Nessa situação, não se concretiza o
tratamento tributário diferenciado pleiteado na importação referente ao ato
concessório objeto da autuação, a qual deve se submeter ao regime normal de
tributação, o que acarreta como consequência a obrigação de recolher os
impostos que estavam suspensos, incidentes nas mercadorias importadas, cuja
industrialização e exportação não foram comprovadas, os quais, se não recolhidos
espontaneamente, sujeitam-se ao lançamento de ofício, acrescidos de juros de
mora e das penalidades cabíveis, conforme consta no auto de infração.
Compulsando o repertório da jurisprudência depara-se com julgados do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, que corroboram o entendimento acima
esposado, conforme evidencia a ementa a seguir transcrita:
[...] DRAWBACK SUSPENSÃO. COMPROVAÇÃO. IRREGULARIDADES NO REGISTRO
DE EXPORTAÇÃO. CÓDIGO DE OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO ATO
CONCESSÓRIO. CONTROLE ADUANEIRO. O tempestivo enquadramento dos
Registros de Exportação ao regime especial de drawback suspensão (código
81101) e sua vinculação ao Ato Concessório são requisitos indispensáveis para a
fruição do incentivo do Drawback Suspensão, em atendimento à previsão
Constitucional de controle aduaneiro. A ausência de alguma dessas informações
exclui o benefício do Drawback, em face da impossibilidade de verificação
tempestiva das exportações para atendimento do Regime.
(...)
CONCLUSÃO
Portanto, com base nos fundamentos acima expostos, considerando que o
procedimento fiscal foi realizado dentro da estrita legalidade e a impugnante não
apresentou quaisquer elementos de prova ou argumentos com força suficiente
para afastar a exigência tributária, VOTO no sentido de, preliminarmente,
INDEFERIR o pedido de diligência e, no mérito, JULGAR IMPROCEDENTE a
impugnação, para MANTER integralmente os créditos tributários objeto da
presente lide.
Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.722 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10314.001460/2009-11
13
Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 546
DF CARF MF
Original